Tribunal: TJMT
Processo: 1015631-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015631-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), FABIANO MAITELLI GALVAO - CPF: 032.747.529-32 (AGRAVADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. DISCUSSÃO SOBRE APLICABILIDADE DO CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA EM RAZÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. POSSE DO BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira com o objetivo de reformar decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória/mandamental, deferiu tutela provisória para: (i) determinar a prorrogação compulsória de dívida representada por cédula de crédito bancário utilizada para aquisição de plantadeira; (ii) suspender os efeitos da mora; (iii) assegurar a manutenção do autor na posse do bem objeto de alienação fiduciária; e (iv) impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cédula de crédito bancário utilizada para aquisição de maquinário agrícola pode ser regida pelas normas do crédito rural; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão de tutela de urgência para prorrogar compulsoriamente a dívida, com manutenção da posse do bem essencial ao exercício da atividade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário, embora emitida nos moldes da Lei no 10.931/2004, deve ser interpretada conforme a finalidade do contrato e a destinação dos recursos, sendo possível sua equiparação ao crédito rural quando comprovada a vinculação direta à atividade agrícola, nos termos do Decreto-Lei no 167/1967 e da Lei no 4.829/1965.

4. O financiamento destinou-se à aquisição de plantadeira, bem essencial ao exercício da atividade rural, justificando a aplicação da disciplina jurídica do crédito rural e a preservação da posse do equipamento pelo produtor.

5. A notificação extrajudicial solicitando a prorrogação da dívida foi realizada antes do vencimento da primeira parcela, evidenciando a boa-fé do devedor e atendendo aos requisitos da Súmula 298 do STJ.

6. Laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo comprova frustração de safra decorrente de fatores climáticos extremos, elevação de custos e queda dos preços de mercado, caracterizando situação de força maior e desequilíbrio contratual.

7. A manutenção da posse do maquinário pelo produtor rural, em caráter excepcional e cautelar, é medida proporcional e adequada para preservar a continuidade da atividade econômica e evitar prejuízo irreversível ao sustento do devedor e à futura quitação da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cédula de crédito bancário pode ser regida pelas normas do crédito rural quando os recursos forem destinados à atividade agrícola e o bem financiado for essencial à produção.

2. Demonstrada a frustração de safra, a notificação prévia e a essencialidade do bem, é cabível a prorrogação compulsória da dívida rural com manutenção da posse do equipamento pelo devedor.

3. A função social da propriedade e a preservação da atividade produtiva justificam, em caráter excepcional, o afastamento dos efeitos da mora e a vedação da inscrição em cadastros restritivos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n. 1015631-13.2025.8.11.0000, interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
, com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida na “Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais de Investimento em Maquinário em Virtude de Frustração de Safra com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar” ajuizada por
FABIANO MAITELLI GALVAO,
de n. 1000684-51.2025.8.11.0000, que tramita perante a
3a Vara Cível da Comarca de Sinop
- MT.

Em decisão,

ora agravada

(ID. 191557740),

o
magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida prorrogue a dívida da cédula de crédito bancário n.o 2250521, no prazo de 10 dias, suspendendo os efeitos da mora, assegurando ao autor a posse da plantadeira e vedando a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplência quanto às obrigações objeto da demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, e alega em suas razões (ID.

286786358), que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer como crédito rural uma cédula contratada na forma da Lei no 10.931/2004, denominada expressamente como Cédula de Crédito Bancário. Alega que os elementos formais do título são suficientes para afastar sua natureza rural.

No tocante ao efeito suspensivo requerido, argumentou que a manutenção da decisão ocasiona risco de lesão grave, pois o agravado permanece na posse do bem objeto de alienação fiduciária, utilizando-o para geração de renda sem contraprestação, embora esteja inadimplente.

Afirmou que o inadimplemento do agravado decorre exclusivamente de sua responsabilidade, não havendo comprovação de caso fortuito, força maior ou efetiva frustração de safra. Sustenta que a aplicação da teoria da imprevisão exige a demonstração inequívoca de desequilíbrio contratual e de enriquecimento sem causa da parte credora, o que não se verifica nos autos.

Aduz que não há prova de essencialidade do bem para continuidade da atividade econômica do agravado, tampouco elementos que justifiquem a manutenção da posse como medida excepcional.

Por fim, requereu concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender a decisão agravada, afastando o reconhecimento da cédula como título rural. Ao final, postula o provimento do agravo, com a reforma integral da decisão, inclusive para cassar os efeitos acessórios da liminar, como a suspensão da inscrição nos cadastros restritivos e a manutenção da posse do bem pelo agravado.

Em decisão liminar (ID. 287448858), esta relatoria determinou a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória agravada até o julgamento definitivo do recurso pela Colenda Câmara.

Contrarrazões
sob ID.
293032883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais n. 1002289-84.2025.8.11.0015, ajuizada por FABIANO MAITELLI GALVÃO, que deferiu tutela provisória para determinar a prorrogação da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário n. 2250521, afastar os efeitos da mora, manter o autor na posse do bem objeto da alienação fiduciária e impedir a negativação de seu nome.

O Juízo singular deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida prorrogue a dívida da cédula de crédito bancário n.o 2250521, no prazo de 10 dias, suspendendo os efeitos da mora, assegurando ao autor a posse da plantadeira e vedando a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplência quanto às obrigações objeto da demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

O agravante, por sua vez, sustenta que a cédula contratada é regida pela Lei n. 10.931/2004, e não pela legislação rural, o que afasta a aplicação da Súmula 298 do STJ e do Manual de Crédito Rural, além de afirmar que não houve comprovação de caso fortuito ou força maior, tampouco da essencialidade do bem à atividade produtiva, sendo indevida a suspensão dos efeitos da mora.

Compulsando os autos, verifica-se que a cédula de crédito bancário n.o 2250521 foi emitida pelo agravado em favor da instituição financeira agravante, para obtenção de crédito destinado à aquisição de uma Plantadeira: “EASY RISER 2200 E 3200 2211-24 3211-36, CHASSI: PRCY3215KPPD04966, SÉRIE: PC155000210”.

Nesse contexto, o Decreto-Lei no 167, de 14 de fevereiro de 1967, disciplina as cédulas de crédito rural (pignoratícia, hipotecária e cédula rural pignoratícia e hipotecária) e a nota de crédito rural. Essas figuras são títulos de crédito destinados a formalizar operações de financiamento rural, incluindo expressamente a aquisição de máquinas e implementos agrícolas.

O referido diploma estabelece que a cédula de crédito rural pode ter por objeto operações de crédito vinculadas à produção, comercialização, industrialização ou investimento em atividades rurais. No caso do financiamento de maquinário agrícola, o artigo 22 dispõe que se incorporam à hipoteca constituída as máquinas, aparelhos, instalações e construções adquiridos ou executados com o crédito, bem como quaisquer outras benfeitorias acrescidas ao imóvel durante a vigência da cédula.

Por sua vez, o artigo 56 do Decreto-Lei no 167/1967 confere especial relevo ao maquinário destinado ao implemento agrícola, ao prever que máquinas e utensílios empregados no preparo de rações, beneficiamento, armazenagem, industrialização, conservação, acondicionamento e transporte de produtos agropecuários, bem como aqueles voltados à irrigação e às explorações avícolas e agropastoris, podem ser objeto de penhor cedular.

Essa previsão permite que equipamentos essenciais ao desenvolvimento da atividade rural sejam utilizados como garantia real, reforçando a segurança da operação de crédito e assegurando ao produtor meios de modernizar e expandir sua produção por meio do financiamento específico de implementos agrícolas.

No caso concreto, o bem financiado, a plantadeira, é instrumento essencial da atividade rural do autor e diretamente ligado à finalidade do crédito. Em verdade, a decisão assegurou sua posse, afastando os efeitos da mora e impedindo a perda do equipamento, indispensável à continuidade da produção agrícola. A vinculação do contrato a bem produtivo específico reforça a aplicação da disciplina do crédito rural e a pertinência da tutela deferida.

De proêmio, verifica-se sob o ID 182335162 dos autos originários, que o agravante comprovou haver solicitado administrativamente a prorrogação da dívida, por meio de notificação extrajudicial datada de 13/08/2024, portanto, antes do vencimento da primeira parcela (15/07/2024 – ID 198327220).

Tal circunstância, por si só, já evidencia a boa-fé do devedor, que não permaneceu inerte diante das dificuldades financeiras, mas buscou negociar o débito com a instituição financeira.

Lado outro, nos autos originários, sob ID. 182335164, o laudo subscrito por engenheiro agrônomo, profissional habilitado e registrado no CREA, comprova as expressivas perdas sofridas pelo produtor Fabiano Maitelli Galvão. As lavouras de soja e milho foram fortemente afetadas pelo alto custo dos insumos, pela queda acentuada do preço da saca e por condições climáticas extremas, como seca e excesso de chuvas. Esses fatores ocasionaram redução significativa da produtividade e graves prejuízos financeiros, comprometendo o equilíbrio econômico e a continuidade sustentável da atividade agrícola.

Ademais, independentemente da denominação constante no cabeçalho da cédula bancária, a legislação de crédito rural deve ser interpretada de modo sistemático, em atenção à sua finalidade social de amparar o produtor em situações adversas.

O artigo 3o, inciso III, da Lei no 4.829/65, que institucionaliza o crédito rural, ao prever como objetivo do crédito rural o fortalecimento econômico dos produtores, sobretudo pequenos e médios, revela o caráter de fomento da norma, voltado à preservação da atividade agrícola e ao atendimento do interesse coletivo.

A jurisprudência desta Egrégia Corte tem reiteradamente assentado que a imprescindibilidade do bem ao regular exercício da atividade produtiva configura fator de inegável relevo para a preservação da posse em favor do devedor:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À MORA – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – SÚMULA 298 DO STJ – ESSENCIALIDADE DOS BENS À ATIVIDADE RURAL – DIREITO À MANUTENÇÃO DA POSSE - RECURSO PROVIDO. 1. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, conforme Súmula 298 do STJ. 2. Demonstrada a existência de notificação extrajudicial solicitando a prorrogação do prazo antes do vencimento das parcelas, bem como a frustração de safra em decorrência de problemas climáticos, deve ser reconhecido o direito à prorrogação da dívida rural. 3. Tratando-se de maquinário agrícola essencial à atividade produtiva do agravante e ao seu sustento, é cabível, em caráter excepcional, a sua manutenção na posse dos bens, como medida que visa preservar a capacidade produtiva e a própria fonte de renda que possibilitará o adimplemento futuro da dívida.” (TJMT - Número Único: 1000684-51.2025.8.11.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator: Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data da sessão: Cuiabá-MT, 02/07/2025).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO — DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE — MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS — BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR — MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE — POSSIBILIDADE — ENTENDIMENTO DO STJ — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens. Assim, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola. (TJ-MT 10221715320208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)"

Por fim, a manutenção do autor na posse do maquinário não configura prejuízo definitivo ao direito do credor fiduciário, tratando-se apenas de medida cautelar que visa preservar a função social da propriedade e assegurar a continuidade da atividade econômica enquanto se discute a controvérsia principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REVOGO
a liminar concedida em sede recursal (ID. 287448858) e,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025